Tribunal: TJBA
Processo: 8050967-26.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão julgador: CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8050967-26.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: L. S. S. e outros (3)

Advogado(s)
:
ANA CRISTINA POMBINHO NOGUEIRA, JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS

APELADO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE e outros (3)

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS, ANA CRISTINA POMBINHO NOGUEIRA

ACORDÃO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO DE APELAÇÃO. ARGUIÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO
E
DE FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NO JULGADO
COMBATIDO
. NÃO OCORRÊNCIA.
AS QUESTÕES POSTAS NO RECURSO FORAM DEVIDAMENTE APRECIADAS E O NÃO ACOLHIMENTO DAS MESMAS NÃO IMPLICA EM OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. A MOTIVAÇÃO SUCINTA DO ATO DECISÓRIO NÃO EQUIVALE À FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO, NÃO DANDO AZO A QUE SEJA TACHADO DE DESFUNDAMENTADO.
RECURSO QUE SE ENCONTRA DESPIDO DE QUAISQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022, DO CPC, TRATANDO-SE DE MERA TENTATIVA DA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA SOB A PERSPECTIVA DO INTERESSE DA PARTE EMBARGANTE.
PREQUESTIONAMENTO. QUESTÃO POSITIVADA NO ART. 1025 DO CPC. APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO § 2º, DO ART. 1.026, DO CPC, REQUERIDA PELA PARTE EMBARGADA. NÃO CABIMENTO,
EIS QUE AUSENTE O CARÁTER PROTELATÓRIO.
ACÓRDÃO MANTIDO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração de nº 8050967-26.2022.805.0001,

em que figuram como parte embargante
SUL

AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE e QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S.A
e parte embargada
L. S. S., representado por sua genitora.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
REJEITAR
OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
nos termos do voto da Eminente Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões, de de 2025.

Desembargador(a) Presidente

Desª. Cynthia Maria Pina Resende

Relatora

Procurador(a) de Justiça